Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-69.2015.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – serviços de terceiros – tarifa que podia ser cobrada – explicitação de que se trata de serviços prestados pela revenda, que corresponde à comissão do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – serviços de terceiros – tarifa que podia ser cobrada – explicitação de que se trata de serviços prestados pela revenda, que corresponde à comissão do correspondente bancário – contrato celebrado antes da entrada em vigor da Resolução no 3.954/2011 do CMN – inexistência de onerosidade excessiva – tarifa de registro do contrato que não podia ser cobrada – ausência de comprovação do registro do veículo em nome da apelada junto aos órgãos de trânsito – recurso parcialmente provido neste tópico.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – encargo que é válido – impossibilidade apenas de a cobrança da comissão de permanência ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, tal como se deu no caso dos autos – inteligência da Súmula no 472 do STJ – mantida a cobrança da comissão de permanência, afastados os juros moratórios, a multa e demais encargos moratórios e remuneratórios – apelo desprovido quanto a esse aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000101-69.2015.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelada
ROSANGELA MARIA APARECIDA BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelante BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-69.2015.8.26.0236 - Voto 23205
2
VOTO No: 23205
APEL. No: 1000101-69.2015.8.26.0236
COMARCA: IBITINGA
JUIZ: ROBERTO RAINERI SIMÃO
APTE. : BANCO VOLKSWAGEN S/A
APDO. : ROSÂNGELA MARIA APARECIDA BARBOZA
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS PERTINÊNCIA
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO
STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO serviços de
terceiros tarifa que podia ser cobrada explicitação de que se
trata de serviços prestados pela revenda, que corresponde à
comissão do correspondente bancário contrato celebrado antes
da entrada em vigor da Resolução no 3.954/2011 do CMN
inexistência de onerosidade excessiva
tarifa de registro do
contrato que não podia ser cobrada ausência de comprovação do
registro do veículo em nome da apelada junto aos órgãos de
trânsito recurso parcialmente provido neste tópico.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA encargo que é válido
impossibilidade apenas de a cobrança da comissão de permanência
ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e
correção monetária, tal como se deu no caso dos autos

inteligência da Súmula no 472 do STJ mantida a cobrança da
comissão de permanência, afastados os juros moratórios, a multa e
demais encargos moratórios e remuneratórios apelo desprovido
quanto a esse aspecto.
Resultado: recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-69.2015.8.26.0236 - Voto 23205
3
Vistos.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais c.c.
repetição de indébito ajuizada pela autora Rosângela Maria Aparecida Barbosa contra
o réu Banco Volkswagen S/A.
A demanda foi julgada parcialmente procedente (fls. 114/121),
para o fim de ser declarada a nulidade das cláusulas que permitem a cobrança das
tarifas de registro de contrato (R$ 97,04) e ressarcimento de serviços prestados (R$
361,20), num total de R$ 458,24, bem como a cláusula no 5 do contrato que
estabelece a cobrança da comissão de permanência de forma cumulativa. Foi
declarada a inexigibilidade da cobrança dessas tarifas nas parcelas vincendas,
determinada à instituição financeira a emissão de novos boletos. O réu foi condenado
na restituição dos valores efetivamente pagos a esses títulos, de forma simples. A
sucumbência foi recíproca.
Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação (fls.
123/133). Dentre outros argumentos, aduziu a possibilidade de cobrança das tarifas
de registro do contrato, bem como de valor a título de serviços de terceiros. Alegou
que a cobrança da comissão de permanência se encontra em consonância com a
jurisprudência do STJ Súmulas nos 472, 539 e 541. É impossível a emissão de
novos boletos. Haveria necessidade de a apelada assinar novo contrato. Ademais, o
contrato já foi devidamente pago. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
A apelada, em sua resposta (fls. 143/151), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Recurso interposto na vigência do CPC/1973, regularmente
processado.
O julgamento do apelo foi suspenso, nos termos da decisão
monocrática datada de 31 de agosto de 2016, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino no Recurso Especial no 1.578.526/SP (fls. 155/158).
Exaurida a determinação de suspensão do recurso exarada nos
autos, uma vez que transitados em julgado os acórdãos proferidos nos recursos
especiais proferidos em sede de recurso repetitivo no 1.578.553-SP e no 1.639.320-
SP, ambos relatados pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-69.2015.8.26.0236 - Voto 23205
4
É a síntese necessária.
Cessada a suspensão do andamento do processo, desde já
passa-se ao conhecimento do recurso.
O recurso comporta parcial provimento.
Impende salientar que anteriormente, entendia que, à exceção
das tarifas expressamente proibidas pela regulamentação infralegal, as demais
poderiam ser cobradas pelas instituições financeiras. Tal entendimento era fundado
na interpretação das resoluções do Conselho Monetário Nacional e, principalmente,
no respeito ao direito de informação do consumidor, eis que a pactuação das tarifas
afastava a alegação de desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou novas teses que devem nortear a cobrança de tarifas nos contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no
3.518/2007 do CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se que a
cobrança de valores a título de serviços de terceiros é abusiva quando inexistente a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado e quando prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. Ainda, a cobrança da tarifa de registro do contrato é legítima,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Nesse sentido, de se conferir a ementa do seguinte julgado
proferido em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-69.2015.8.26.0236 - Voto 23205
5
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-69.2015.8.26.0236 - Voto 23205
6
Seção, j. em 28/11/2018).
À vista do julgado colacionado, o contrato previa a cobrança
de “serviços prestados” no valor de R$ 458,24 (fls. 72). O documento denominado
“orçamento de operação de crédito direto ao consumidor (CDC)
veículos”
discriminava o referido valor em duas tarifas: “despesas com registro do
contrato/gravame no órgão de trânsito”, no valor de R$ 97,04 e “serviços prestados
pela revenda para acesso às cotações/simulações do financiamento”, no valor de R$
361,20 (fls. 76).
Restou consignado no recurso repetitivo acima mencionado
que a “cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à comissão do
correspondente bancário”. No documento denominado “orçamento de operação de
crédito direto ao consumidor (CDC veículos)”, no item C.7 constou: “serviços
prestados pela revenda para acesso às cotações/simulações do financiamento:
Empresa: FARIA VEÍCULOS LTDA., CNPJ: 01.869.253/0001-69” (fls. 76).
A cobrança da tarifa de serviços de terceiro podia ser cobrada,
porque o contrato foi celebrado antes da data de entrada em vigor da Resolução
3.954/2011 do CMN (25/02/2011).
Dessa forma, comprovada a efetiva prestação do serviço pela
revenda e não demonstrada a onerosidade excessiva no valor da tarifa corresponde
a 1,12% do valor financiado , a cobrança é cabível.
Por outro lado, a tarifa de registro do contrato (R$ 97,04) não
podia ser cobrada, porque não foi juntado aos autos o “Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo” ou qualquer outro documento para comprovar o registro
do veículo em nome da apelada junto aos órgãos de trânsito.
Agora, a questão da comissão de permanência.
As partes celebram contrato de financiamento de veículo (cf.
fls. 22/23), no qual há previsão expressa da cobrança de comissão de permanência
cumulada com juros de mora de 12% a.a. e multa de 2% (cf. cláusula 05 fls. 23).
Assim anotado, a comissão de permanência é válida e aceita,
mas não pode ser cobrada de forma cumulada com outros encargos vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-69.2015.8.26.0236 - Voto 23205
7
decorrente da Súmula no 4721 do STJ , ainda que haja previsão em sentido contrário
no contrato celebrado entre as partes.
Cumpre salientar que anteriormente, de maneira iterativa,
defendi a tese de que a vedação da cobrança cumulativa da comissão de permanência
não afastava de forma automática a incidência dos demais encargos. Como todos os
encargos são considerados lícitos pelo STJ, a escolha sobre quais seriam cobrados
se a comissão de permanência ou os demais encargos moratórios e remuneratórios
seria do credor. Em outro dizer, o afastamento da cumulação não levava à conclusão
lógica de que os juros moratórios, remuneratórios e a multa estavam
concomitantemente afastados cumprindo ao mutuante optar pela cobrança de um ou
dos outros.
Alterei a minha posição a respeito. É que o caráter abusivo da
cumulação inserida em contrato de adesão deve levar à interpretação da avença em
favor do aderente. Por conta da referida regra de hermenêutica, no sentido de a
interpretação do contrato de adesão ser sempre a mais favorável ao aderente, ao ser
afastada a cumulação reputada abusiva pelo STJ, nos termos da Súmula no 472 ,
em princípio, devem ser adotados os encargos menos onerosos para o mutuário.
Assim destacado, levando-se em consideração que a Súmula no
472 do STJ fixou como teto para a comissão de permanência a soma dos encargos
moratórios e remuneratórios quais sejam, a correção monetária, os juros de mora,
os remuneratórios e a multa , aquela, no máximo, será igual ao cômputo conjunto
destes. Em contrapartida, pontualmente, ela pode ser inferior à somatória dos
referidos encargos.
Corolário, eleger a comissão de permanência como o encargo a
ser aplicado é a melhor opção para o aderente, levando-se em conta o limite de
cobrança imposto pela súmula.
Eventuais valores pagos a maior deverão ser repetidos de
forma simples.
1 De seguinte teor: “A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-69.2015.8.26.0236 - Voto 23205
8
Assim, é permitida a cobrança da comissão de permanência,
mas sem cumulação de outros encargos. Correta a sentença neste aspecto, pelo que
ela deve ser prestigiada.
Desnecessária a emissão de novos boletos porque o contrato já
foi quitado. A hipótese é de mera devolução de quantias pagas pela apelada,
pertinentes ao afastamento da cobrança da tarifa de registro de contrato e à limitação
da comissão de permanência, o que pode ser aferido mediante singelos cálculos em
sede de liquidação de sentença.
Em suma, o recurso é parcialmente provido para o fim de ser
reconhecida a validade da cobrança da tarifa de ressarcimento de serviços prestados
(R$ 361,20).
Por fim, o resultado de parcial provimento do recurso não
altera a sucumbência recíproca reconhecida em 1o grau, uma vez que houve ganhos e
perdas econômicas de lado a lado que se equivalem. Assim, cada parte arcará com os
honorários de seus respectivos procuradores, bem como com as custas que
despenderam. Eventuais custas remanescentes serão rateadas em igual proporção.
Ressalva-se a gratuidade concedida à apelada em 1o grau, bem como a circunstância
de a compensação de honorários ser possível, dado que o apelo foi interposto na
vigência do CPC/1973.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator